Tribunal: TJSP
Processo: 1003924-20.2024.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao apelo da ré. Erro material verificado. Recurso examinado em julgamento virtual, inobstante oposição tempestiva da apelante. Acolhimento para anular o julgamento e determinar a inclusão na pauta presencial. Precedente desta C. Câmara. Embargos acolhidos.